Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-58.2025.8.11.0087
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000304-58.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALCIMAR JOSE FUZINATO - CPF: 621.573.451-91 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (APELADO), Alberto Marcio Gonçalves (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado), 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por servidor municipal contra ato de remoção de ofício promovido pela Administração Pública, sob o fundamento de que a medida violaria direito líquido e certo por ausência de processo administrativo e de motivação adequada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o ato administrativo de remoção de ofício exige instauração prévia de processo administrativo com contraditório e ampla defesa; (ii) houve ausência de motivação válida no ato de remoção impugnado; (iii) a classificação do servidor na atribuição de turmas garante direito à permanência em determinada unidade escolar; e (iv) há prova de desvio de finalidade por perseguição política.

III. Razões de decidir

3. A remoção de ofício configura ato administrativo de gestão, não punitivo, que não exige contraditório prévio, podendo ser contestado por meio de impugnação posterior na via administrativa ou judicial, como no caso concreto.

4. A motivação do ato foi expressamente registrada nos autos administrativos por meio do Memorando no 116/2025 e demais documentos correlatos, que integram organicamente as Portarias editadas, evidenciando o interesse público na continuidade dos serviços educacionais.

5. A classificação em atribuição de aulas não gera direito adquirido à permanência em unidade escolar específica, uma vez que a lotação é precária e sujeita a alteração por conveniência da Administração.

6. A alegação de perseguição política não foi acompanhada de prova pré-constituída, revelando-se incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige demonstração clara e objetiva do direito líquido e certo violado.

7. A legislação municipal expressamente autoriza a remoção de ofício por conveniência do ensino, observados os requisitos legais, os quais restaram cumpridos no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A remoção de servidor público por ato de ofício constitui ato administrativo discricionário, cuja validade depende da presença de motivação clara, atendimento ao interesse público e respeito aos requisitos legais, não exigindo prévia instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa. 2. A classificação em processo de atribuição de turmas não confere direito subjetivo à permanência em unidade escolar específica, sujeitando-se o servidor à lotação segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valcimar Jose Fuzinato em face da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1000304-58.2025.8.11.0087, ajuizado em desfavor do Município de Guarantã do Norte, na qual foi julgado improcedente o pedido inicial, com revogação da liminar anteriormente concedida.

O juízo de origem, ao apreciar a causa, indeferiu a segurança sob o fundamento de que, do conjunto dos autos, não identificou violação a direito líquido e certo do impetrante, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela parte impetrada, pois ausente qualquer direito comprovado.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a remoção violou direito líquido e certo, uma vez que não houve instauração de processo administrativo formal com garantia de contraditório e ampla defesa. Destaca que foi classificado em segundo lugar na contagem de pontos para atribuição de turmas na Escola Estrelinha do Norte, conforme Ata no 07/2025. Além disso, reforça que as Portarias não contêm motivação expressa e que a escolha foi arbitrária, sem justificativa para sua remoção em detrimento de outros servidores, razão pela qual argumenta que tal situação configura perseguição política.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a concessão da segurança para anular os efeitos das Portarias no 0285 e 0302/2025, mantendo-se o recorrente lotado na Escola Municipal Estrelinha do Norte.

Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que alegou a legalidade e motivação adequada do ato administrativo, a existência de procedimento prévio regular, a observância ao interesse público e a inexistência de direito à inamovibilidade do servidor.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer (Id. 329593898), instada a se manifestar em sede recursal, opinou pelo desprovimento do recurso, para manter inalterada a sentença de origem, haja vista a ausência de violação ao direito líquido e certo do impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Mandado de Segurança ajuizado por servidor público municipal em face de ato de remoção de ofício.

A controvérsia central cinge-se em definir se o ato administrativo de remoção encontra-se devidamente motivado e atende aos requisitos legais de validade, especialmente quanto aos princípios da motivação, legalidade e finalidade pública.

O apelante sustenta, em síntese, que sua remoção violou direito líquido e certo, pois não foi instaurado processo administrativo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Afirma que foi classificado em segundo lugar na contagem de pontos para a atribuição de turmas na Escola Estrelinha do Norte, conforme registrado na Ata no 07/2025.

Sustenta, ainda, que as Portarias que determinaram a remoção não apresentam motivação expressa, que a escolha pela sua remoção foi arbitrária e sem justificativa em relação a outros servidores, além de ter sido motivada por perseguição política.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

1.

DA NATUREZA JURÍDICA DA REMOÇÃO DE OFÍCIO

O apelante sustenta que a remoção exigiria processo administrativo formal com contraditório e ampla defesa prévios, invocando os dispositivos da Lei Federal no 9.784/99.

A tese não prospera.

Cumpre inicialmente esclarecer que há uma distinção entre os atos administrativos quanto à exigibilidade de contraditório prévio. Nos atos sancionatórios ou restritivos de direitos, a garantia do contraditório e da ampla defesa deve ser exercida previamente à prática do ato.

Diversamente, nos atos de gestão administrativa e organização de pessoal, o contraditório pode ser exercido posteriormente, mediante impugnação administrativa ou judicial, como efetivamente ocorreu no caso dos autos.

A remoção de ofício não se configura como sanção disciplinar. Trata-se de ato de gestão destinado a adequar a distribuição de recursos humanos às necessidades do serviço público, visando à eficiência administrativa e ao atendimento do interesse coletivo. O servidor não perde o cargo, não sofre redução de vencimentos nem mácula à sua reputação profissional, há apenas alteração do local de exercício das mesmas funções, dentro do mesmo município.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EX OFFICIO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Mesmo sendo a ilegitimidade é matéria de ordem pública, se a matéria não foi apreciada pelo juízo a quo, não pode o juízo ad quem analisá-la, sob pena de ofensa ao juiz natural e supressão de instância.

3. Preliminar não conhecida.

4. Mérito.

5. A remoção de servidor público ex officio é um ato discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

6. Recurso Desprovido.

(TJ/MT. N.U 1028288-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

ADMINISTRATIVO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO - NECESSIDADE DO SERVIÇO - POSSIBILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO - PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO - DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR FALTAS INJUSTIFICADAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE. A Administração Pública tem a prerrogativa de proceder à remoção ex offício do servidor, no âmbito da discricionariedade, considerando a motivação, a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade, que devem espelhar o interesse público, pressuposto de toda atividade administrativa. Inexistindo prova pré-constituída da alegada ofensa ao direito líquido e certo, o indeferimento do pedido liminar formulado na ação mandamental originária é medida que se impõe.

(TJ/MT. N.U 0001834-71.2010.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2011, Publicado no DJE 07/04/2011)

Portanto, não há nulidade no caso em análise, tendo em vista que a necessidade de remoção foi devidamente identificada e comunicada à administração pública por meio do Memorando no 116/2025, emitido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

2.

DA MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE

O recorrente alega que as Portarias no 285/2025 e 302/2025 não contêm motivação expressa, configurando vício de validade do ato administrativo.

O argumento não merece acolhida.

O princípio da motivação, consagrado no art. 2o da Lei Federal no 9.784/99 e no art. 93, X da Constituição Federal, exige que a Administração indique os pressupostos de fato e de direito que determinaram sua decisão. Contudo, a motivação não precisa necessariamente constar do ato final em si, podendo estar presente em documentos que integrem o procedimento administrativo.

Nesse sentido, dispõe expressamente o art. 50, § 1o da Lei Federal no 9.784/99:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

[...] § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

No caso dos autos, a motivação do ato de remoção encontra-se devidamente demonstrada nos seguintes documentos que integram o procedimento administrativo:

a) Memorando no 116/2025 (datado de 27/01/2025 - Id. 314078437 - Pág. 1), emitido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, no qual consta: A existência de cargo vago de professor na Escola do Campo Santa Ana; A informação de que o servidor Valcimar Jose Fuzinato atende aos requisitos para preenchimento da vaga; A justificativa de que o provimento da vaga é essencial para a continuidade da prestação dos serviços educacionais e que o não preenchimento pode comprometer o ano letivo dos alunos;

b) Despacho do Prefeito Municipal (datado de 29/01/2025 - 314078437 - Pág. 2 e 3), no qual a autoridade competente: Analisa o Memorando no 116/2025; Fundamenta a decisão com base na Lei Complementar Municipal no 187/2011, arts. 59, IV e 61; Considera a necessidade de provimento da vaga e o atendimento aos requisitos pelo servidor; Decide pela remoção em razão do interesse público e da necessidade do ensino;

c) As Portarias no 0285 e 0302/2025, publicadas em 30/01/2025 (314078437 - Pág. 4; e 314078437 - Pág. 8), são atos formalizadores da decisão já fundamentada nos documentos precedentes, que com elas formam um conjunto orgânico integrado.

A motivação é, portanto, expressa, clara, congruente e contemporânea ao ato, atendendo plenamente às exigências legais.

Quanto a matéria em análise, essa Colenda Câmara já se posicionou nesse sentido, destaco:

Tese de julgamento: "1. A remoção ex officio de servidor público é legítima quando motivada e precedida de procedimento administrativo. 2. A suspensão de seus efeitos, por decisão judicial, deve observar os prejuízos ao interesse público e à continuidade do serviço prestado."

(TJ/MT. N.U 1013502-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 11/10/2025)

No mesmo sentido tem sido o posicionamento das outras Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, o qual deve ser aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória (art. 5o, LXIX, CF). 2. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, baseado nas necessidades do serviço e visando a eficiente prestação da atividade, respaldando-se no interesse público. 3. A motivação do ato administrativo foi devidamente exposta, com fundamentação na necessidade de serviço na Superintendência e sem evidências de desvio de finalidade ou ausência de motivação. 4. A comprovação da ausência de motivação requer dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de Segurança. 5. Segurança denegada. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/MT. N.U 1006518-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Afasto, portanto, a alegação de ausência de motivação.

Ademais, o recorrente sustenta que foi classificado em segundo lugar na contagem de pontos para atribuição de turmas na Escola Municipal Estrelinha do Norte, conforme Ata no 07/2025, o que lhe conferiria direito à permanência naquela unidade escolar.

A argumentação não prospera.

Há distinção clara entre os institutos da lotação e da atribuição de aulas: a lotação consiste na vinculação do servidor a determinada unidade administrativa, sendo ato de gestão modificável segundo critérios de conveniência, oportunidade e interesse público.

Por sua vez, a atribuição de aulas refere-se à distribuição de turmas e disciplinas dentro da unidade escolar em que o servidor já está lotado, mediante critérios de antiguidade, titulação e outros estabelecidos em normas internas.

A classificação em segundo lugar na contagem de pontos conferia ao recorrente apenas prioridade na escolha de turmas caso permanecesse lotado na Escola Estrelinha do Norte, não gerando direito adquirido à permanência na própria unidade escolar.

A remoção é instituto hierarquicamente superior à atribuição de aulas, fundando-se no poder discricionário da Administração de organizar seus serviços segundo o interesse público. A necessidade superveniente de provimento de vaga em outra unidade escolar justifica plenamente a alteração da lotação do servidor, ainda que após realizada a atribuição de turmas.

Ademais, a inamovibilidade é garantia constitucional específica conferida aos membros da Magistratura (art. 95, II da CF/88) e do Ministério Público (art. 128, § 5o, I, "b" da CF/88), não se estendendo aos servidores públicos em geral.

Inexiste, portanto, direito líquido e certo do recorrente à permanência na Escola Municipal Estrelinha do Norte.

Ademais, cumpre destacar que a remoção de ofício encontra amparo expresso na legislação municipal aplicável.

A Lei Complementar Municipal no 187/2011 (PCCS Educação), em seus artigos 59, IV e 61, assim dispõe:

Art. 59 A movimentação funcional do Profissional da Educação Básica Municipal é feita mediante lotação, mudança de lotação, adjunção, remoção, substituição, cedência, designação e suplência, tendo como definição e disposição o seguinte:

[...] IV - Remoção: é a mudança de lotação do servidor efetivo do Quadro da Educação de uma para outra escola, após cumprimento do estágio probatório, podendo ocorrer a pedido ou ofício, por conveniência do ensino mediante vaga;

Art. 61 A Remoção é o deslocamento do Profissional da Educação Básica Municipal de uma unidade escolar e/ou órgão do sistema de ensino municipal, observada a existência de vagas na unidade deslocada, e demais requisitos constantes no art. 59, IV desta Lei Complementar.

Desta forma, a luz dos dispositivos municipais destacados, verifica-se que os requisitos legais foram plenamente atendidos, tendo em vista que se tratada de servidor efetivo, após cumprimento do estágio probatório; a remoção de ofício por conveniência do ensino; a existência de vaga na unidade de destino e a publicação mediante ato oficial do Chefe do Executivo.

O interesse público na remoção é manifesto. A necessidade de provimento da vaga de professor na Escola do Campo Santa Ana visa assegurar a continuidade da prestação dos serviços educacionais aos alunos daquela unidade. O direito à educação das crianças (art. 205 da CF/88) constitui interesse público primário que se sobrepõe à preferência individual do servidor por determinada lotação.

Ademais, a remoção ocorre dentro do mesmo município, para o exercício das mesmas funções e com os mesmos vencimentos, não configurando onerosidade excessiva ou desproporcional ao servidor.

Aplica-se ao caso o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que fundamenta a própria existência e atuação da Administração Pública.

Além disso, cumpre destacar que a remoção de ofício constitui ato administrativo discricionário, envolvendo juízo de conveniência e oportunidade quanto ao momento, à escolha do servidor e à unidade de destino.

O controle judicial sobre atos discricionários limita-se aos aspectos de legalidade (observância aos requisitos legais), motivação (existência de fundamentação), finalidade pública (ausência de desvio de finalidade) e proporcionalidade (adequação entre meios e fins).

No caso dos autos, todos esses requisitos foram observados. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo da Administração quanto à conveniência e oportunidade da remoção, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF/88) e de indevida ingerência no mérito administrativo.

Por último, o recorrente alega genericamente que a remoção configurou perseguição política, por ser adversário do atual Prefeito Municipal nas últimas eleições.

A alegação não foi minimamente comprovada.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória (art. 1o da Lei no 12.016/2009). A mera alegação desacompanhada de elementos concretos não é suficiente para invalidar ato administrativo que apresenta motivação técnica clara, baseada na necessidade do serviço e no atendimento aos requisitos pelo servidor.

Ademais, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos (princípio da presunção de legitimidade) só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente nos autos.

Como bem destacou a sentença recorrida: "
[...] Por outro lado, a tese de perseguição política é genérica e demanda dilação probatória para demonstrá-la, não sendo possível na via estreita do mandado de segurança
(Id. 314078444 - Pág. 3)."

Afasto, portanto, a alegação de desvio de finalidade.

Por todo o exposto, o ato administrativo de remoção encontra-se devidamente motivado, possui amparo legal expresso, funda-se em legítimo interesse público e observa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Inexiste direito líquido e certo do servidor à inamovibilidade ou à permanência em determinada unidade escolar, sendo a lotação ato administrativo precário modificável segundo critérios de conveniência, oportunidade e interesse público.

O controle judicial exercido constatou a observância dos requisitos de legalidade, motivação, finalidade pública e proporcionalidade, não havendo espaço para substituição do juízo discricionário da Administração quanto à conveniência e oportunidade do ato.

A sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acresço os ora expostos.

3.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por VALCIMAR JOSE FUZINATO, para manter a sentença recorrida que julgou improcedente o mandado de segurança.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Trata-se de recurso de apelação interposto por VALCIMAR JOSE FUZINATO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Guarantã do Norte, Sr. Alberto Márcio Gonçalves.

Em suas razões recursais, o apelante reitera que o Memorando no 116/2025 não observou os requisitos necessários para um processo administrativo formal, não tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa. Insiste que as Portarias no 0285 e 0302/2025 não apresentaram justificativa para sua remoção e que não houve razão capaz de permitir sua transferência da escola onde estava lotado. Requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, anulando-se os efeitos das referidas portarias.

Em contrarrazões, o Município de Guarantã do Norte pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o ato de remoção está revestido de legalidade, devidamente motivado e fundamentado pela autoridade competente, em observância ao interesse público e à necessidade do ensino.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a autoridade administrativa justificou de forma satisfatória o motivo da transferência, observando a discricionariedade e a supremacia do interesse público sobre o particular, amparado na necessidade do serviço.

É o relatório.

O Des. Relator negou provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, então pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta Câmara consiste em verificar se o ato administrativo que determinou a remoção do apelante da Escola Municipal Estrelinha do Norte para a Escola do Campo Santa Ana padece de ilegalidade por ausência de motivação ou se foi praticado com desvio de finalidade.

O impetrante, ora apelante, narrou na inicial que, em 28/10/2024, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto expediu a Instrução Normativa no 19/2024, estabelecendo regras para contagem de pontos e atribuição de aulas para o ano letivo de 2025. Em 06/12/2024, foi realizada reunião na Escola Municipal Estrelinha do Norte para escolha da Comissão de Contagem de Pontos dos professores efetivos, sendo posteriormente realizada a contagem e atribuição das aulas.

Afirmou que foi classificado em segundo lugar na contagem de pontos, tendo-lhe sido atribuída a turma denominada "5o Ano B - Matutino", conforme Ata no 07/2025. Contudo, em 30/01/2025, o Prefeito Municipal publicou a Portaria no 0285/2025, removendo-o para a Escola do Campo Boa Esperança e, no mesmo dia, por meio da Portaria no 0302/2025, retificou a portaria anterior para removê-lo para a Escola do Campo Santa Ana.

Sustentou que os atos administrativos estariam eivados de nulidade por ausência de forma e motivação, além de configurarem perseguição política, uma vez que o impetrante teria disputado as últimas eleições municipais contra o atual prefeito.

O magistrado de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos das Portarias no 0285 e 0302/2025, mantendo o impetrante lotado na Escola Municipal Estrelinha do Norte.

Em suas informações, o impetrado alegou que a remoção foi precedida de procedimento administrativo, iniciado pelo Memorando no 116/2025 da Secretaria Municipal de Educação, que informou a existência de vaga na Escola do Campo Santa Ana e a necessidade de preenchimento para não comprometer o ano letivo. Sustentou que o ato administrativo está amparado nos artigos 59, IV, e 61 da Lei Complementar Municipal no 187/2011, que prevê a possibilidade de remoção ex officio por conveniência do ensino.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança, entendendo que não ficou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, uma vez que existia motivação prévia no procedimento administrativo.

Na sentença, o magistrado revogou a liminar e julgou improcedente o pedido, entendendo que a remoção teve por fundamento o interesse da administração, sendo irrelevante o fato de o impetrante estar lotado na zona urbana ou ter sido classificado em segundo lugar na contagem de pontos. Considerou que o ato administrativo foi precedido de procedimento prévio, com motivação adequada, e que a alegação de perseguição política demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

O impetrante sustenta, em síntese, que o ato é nulo por ausência de motivação e por violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e finalidade.

Assiste-lhe razão.

Do controle judicial do ato administrativo de remoção

É certo que a Administração Pública possui competência para organizar seus quadros e proceder à lotação e remoção de servidores, conforme critérios de conveniência e oportunidade. Todavia, o exercício desse poder não é absoluto, estando submetido aos princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, especialmente o dever de motivação dos atos que afetem direitos ou interesses do administrado.

O controle judicial, nesses casos, não implica incursão no mérito administrativo, mas tão somente a verificação da legalidade do ato, notadamente quanto à observância da motivação, da finalidade e da impessoalidade, o que se mostra plenamente admissível na via do mandado de segurança.

Da ausência de motivação nas portarias impugnadas

No caso concreto, as Portarias no 0285 e no 0302/2025 limitaram-se a determinar a remoção do impetrante para unidade diversa, sem qualquer referência a necessidade do serviço, reorganização administrativa, carência de pessoal ou outro elemento fático que justificasse a medida.

Não há nos atos administrativos, nem no processo administrativo, qualquer fundamentação que demonstre o interesse público específico que motivou a remoção, em frontal violação ao art. 50 da Lei no 9.784/99 e aos princípios da motivação e da finalidade.

O TJMT possui firme orientação no sentido de que a ausência de motivação invalida o ato de remoção, conforme reiteradamente decidido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO . ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame

1 . Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rui dos Santos, policial militar, contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que determinou sua remoção ex officio da cidade de Barra do Garças para Querência, conforme Portaria no 084/DGP/QCG/PMMT. O impetrante sustenta a ausência de motivação legal no ato administrativo.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da remoção do servidor, sem que tenha havido a devida motivação do ato administrativo, conforme previsto na legislação aplicável e no princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação dos atos administrativos ( CF/1988, art. 37).

III. Razões de decidir

3 . A remoção ex officio de servidores públicos, embora discricionária, deve observar os princípios da legalidade e da motivação, sob pena de nulidade.

4. No presente caso, o ato administrativo de remoção não apresentou justificativa clara e suficiente, limitando-se a mencionar a necessidade de serviço, sem declinar os motivos concretos que ensejaram a transferência do impetrante, o que viola o princípio da motivação.

5 . A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de motivação nos atos de remoção de servidores públicos configura ilegalidade, justificando a concessão da segurança para anulação do ato impugnado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para concessão da segurança, anulando-se o ato de remoção . Tese de julgamento: "A ausência de motivação expressa nos atos de remoção ex officio de servidores públicos constitui violação ao princípio da legalidade e da motivação, ensejando a nulidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Estadual no 8.275/2004, art . 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j . 30.11.2020; TJ-MT 10106057320218110000, Rel. Des . Marcio Vidal, j. 07.07.2022 .

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10202891720248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2024)

Da violação à segurança jurídica e à confiança legítima

Além da ausência de motivação, verifica-se que o impetrante havia sido regularmente classificado e lotado na Escola Municipal Estrelinha do Norte após procedimento formal de contagem de pontos, conforme Instrução Normativa no 19/2024, o que gera expectativa legítima de permanência, ao menos enquanto não demonstrado interesse público superveniente.

A alteração abrupta da lotação, sem justificativa, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, amplamente reconhecidos pela jurisprudência do TJMT como limites ao poder de autotutela administrativa:

“A Administração Pública deve respeitar a confiança legítima do servidor quando inexistente motivo concreto e superveniente que justifique a alteração de sua situação funcional.”
(TJMT, Apelação Cível no 1002451-63.2021.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/02/2022)

Diante da ausência de motivação, do desrespeito aos princípios constitucionais e da existência de prova pré-constituída, resta configurado o direito líquido e certo do impetrante, impondo-se a reforma da sentença que julgou improcedente o mandado de segurança.

A manutenção da sentença implicaria legitimar ato administrativo arbitrário.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação,

Diante do exposto, peço licença para divergir do voto proferido pelo Eminente Relator Des. Deosdete Cruz Junior, e DAR provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder a segurança, declarando a nulidade das Portarias no 0285 e no 0302, ambas de 30/01/2025, determinando que o Município de Guarantã do Norte mantenha o impetrante lotado na Escola Municipal Estrelinha do Norte, com sua respectiva atribuição funcional, conforme a contagem de pontos realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026